Tribunal: TJMT
Processo: 1019390-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019390-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ANTONIO VICTORIO MANZUTTI - CPF: 193.544.368-20 (EMBARGANTE), AMILTON EDER MAYER - CPF: 517.568.389-68 (EMBARGADO), MARIA RIBEIRO MAYER - CPF: 003.026.911-38 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DA ÁREA ARRENDADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Victorio
Manzutti
visando reformar decisão que indeferiu a tutela de urgência para o despejo de Amilton Eder Mayer e Maria Ribeiro Mayer, arrendatários dos imóveis rurais denominados "Fazendas Formosa I, II e III", objetos de contrato de arrendamento, em razão de inadimplemento e abandono da área arrendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para o despejo dos arrendatários; (
ii
) determinar se o inadimplemento e o abandono parcial da área arrendada justificam o despejo imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de arrendamento rural é regida pela Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e pelo Decreto nº 59.566/1966, que preveem a possibilidade de despejo em casos de inadimplemento e abandono do imóvel.

O inadimplemento da parcela de renda referente à safra 2023/2024 está comprovado, pois o pagamento, vencido em 30.03.2024, não foi realizado e os arrendatários não apresentaram provas de quitação.

A existência de abandono da área arrendada foi demonstrada por meio de ata notarial, que constatou a ausência de atividades agrícolas e degradação ambiental, conforme previsto no art. 32, incisos III e VI, do Decreto nº 59.566/1966.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da continuidade do inadimplemento e do abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento da renda e o abandono total ou parcial da área arrendada constituem causas para o deferimento de despejo em contratos de arrendamento rural, conforme o art. 32, incisos III e VI, do Decreto nº 59.566/1966.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra); Decreto nº 59.566/1966, art. 32, incisos III e VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 2603276-50.2022.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO VICTORIO MANZUTTI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de Arrendamento Rural c/c Cobrança de nº 1000553-49.2024.8.11.0085, ajuizada em face de AMILTON EDER MAYER e MARIA RIBEIRO MAYER, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que os demandados, ora agravados, sejam despejados dos imóveis denominados de “Fazendas Formosa I, II e III”, objeto de contrato de arrendamento de terras rurais.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que busca reaver a posse do imóvel, ante a falta de pagamento da renda prevista para o dia 30.03.2024, além da degradação ambiental praticada pelos agravados, o que torna urgente a concessão da tutela
de urgência antecipada.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência pleiteado pel
o
autor, para que fosse determinado o despejo dos

demandados, ora agravados, concernente ao
s imóve is rura is denominado s de
“
Fazendas Formosa I, II e III
”, com assento nas matrículas de n. 2.025; 2.026 e 2.027; 1
.
962, todas do CRI da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, objeto de arrendamento rural.

Pois bem.

A
relação que envolve o
contrato de arrendamento rural é
regulada

pela Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra)
, sendo que

o despejo

liminar terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos
do
artigo 32

do
Decreto nº 59.566/1966
, conjugado com
as disposições da tutela de urgência do art
igo
300 do Código de Processo Civil
, notadamente
à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL -
SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO ESTATUTO DA TERRA (LEI N. 4.504/1964) E DO DECRETO N. 549.566/1966
- PRAZO MÍNIMO DE DURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência não prescinde da comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo proveniente da demora - Considerada a natureza do contrato pactuado entre as partes, que nos permite assimilá-lo ao arrendamento rural, deve-se atentar para a disciplina legal e regulamentar própria a essa espécie negocial, a qual se encontra no Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e no mencionado Decreto 59.566/1966
- A concessão da liminar
postulada pelo autor/agravado está condicionada à probabilidade do direito alegado e à existência do perigo na demora, devendo ser afastado o regramento previsto no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991, que rege um vínculo contratual de natureza diversa do contrato de arrendamento rural - Os estatutos normativos regentes do arrendamento rural estabeleceram prazos mínimos de duração da avença, tanto para os contratos por prazo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra), como para os contratos firmados por prazo determinado (art. 13, II do Decreto 59.566/1966)- Não restando evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, é de se indeferir a pretensão consistente na imediata desocupação do imóvel rural - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AI: 26032765020228130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

N
o caso
sub judice
,
milita em favor d
o
agravante tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de
o
proprietári
o
reaver imediatamente a posse do imóvel
,
objeto do contrato de arrendamento.

S
ob o ponto de vista da probabilidade do direito, depreende-se dos autos que
o
agravante é
o
legítim
o
proprietári
o

dos três imóveis rurais,
objeto da lide, repassad
os
em forma de arrendamento

ao
s
arrendatário
s

Amilton Eder Mayer
e
Maria Ribeiro Maye
r
, para que nela exercessem a prática de agricultura
, pelo período de 12 safras,
en
cerrando-se nasafra agrícola 2024/2025
,
sob as condições estabelecidas no
s

03 (três)
instrumento
s
particular
es
de arrendamento rural (id n. 16
0425944; 160425945; 160425946
).

Ocorre, porém, que no período
final
das atividades na área, os termos ajustados não foram devidamente cumpridos, mais precisamente quanto
ao pagamento do arrendamento concernente à safra 2023/2024.

Com efeito, o
inadimplemento alegado pelo agravante está suficientemente demonstrado, pois o vencimento da parcela se deu em 30
.
03
.
2024

e
,
até o momento
,
os agravados não realizaram o pagamento,
tampouco apresentaram provas de quitação
, o que poderia ser cabalmente demonstrado em sede de contrarrazões ao agravo.

No mais, consta da prova documental apresentada pelo agravante nestes autos, mais precisamente por meio da Ata Notarial encartada no id n. 244744661, que outras obrigações igualmente assumidas pelos agravados e que são exigências da norma, também não foram cumpridas pelos arrendatários.

Conforme leitura da Ata Notarial, a tabelião responsável constatou que a área se encontra abandonada e sem sinais de atividade, sem funcionários e maquinários para a atividade agrícola.

A propósito, n
o relato, a
tabelião registrou o seguinte:

(...)
me foi requerido que realizasse a visita até a Fazenda Formosa, localizada aproximadamente 40 km do município, saindo da sede do Cartório, as 09:20h da manhã de terça-feira do dia dez de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (10/09/2024), sendo assim,
nos
direcionamos para a sede da Fazenda Formosa localizada nas coordenadas geográficas: 10°36'26.7"S 54°47'33.2"W; no local, foi possível constatar que as áreas de plantio que compõem a Fazenda Formosa encontram-se abandonadas, de forma que tais áreas não foram devidamente preparadas para o plantio, que se encontram da mesma forma desde a última colheita, e em algumas áreas foram encontrados galões com veneno, abertos e descartados de forma irregular, foi encontrado também uma peça de maquinário abandonada no local, no qual o mato já tomou conta. Para chegar até a sede da fazenda foi necessário passar pelas laterais das áreas de plantio, pelo fato da porteira se encontrar fechada com cadeado, e no deslocamento até a sede da fazenda foi verificado a existência de animais (carneiros), soltos, no local destinado a área de lavoura; já na sede da fazenda, precisamente no barracão, não encontramos nenhum maquinário, ferramentas ou vestígio de qualquer atividade agrícola, apenas sacos grandes contendo galões de veneno e outros recipientes descartados; ao lado do barracão, encontramos diversos sacos de lixo jogados, conforme passo a comprovar
(...)

Neste caso, o artigo 32 do
Decreto nº 59.566/1966
, em seus incisos III e VI, autoriza, respectivamente, a concessão do
despejo
tanto
no
caso de inadimplência
quanto de
abandono total o
u
parcial da área:

Nesse sentido:

Art
32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III -
Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
;

(...)

VI -
Abandono total ou parcial do cultivo
;

Assim, restam indubitavelmente demonstrad
os
não apenas a probabilidade do direito, mas, também, o perigo de dano, em decorrência do elevado risco de prejuízo que
o
agravante passa a enfrentar diante
da inadimplência e das provas que indicam o abandono da área.

C
om base nessas considerações, impõe-se a reforma da decisão de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a ordem de despejo dos agravados, ora arrendatários, da área litigiosa, reintegrando a agravante na posse
das “
Fazendas Formosa I, II e III
”, com assento nas matrículas de n. 2.025; 2.026 e 2.027; 1.962, todas do CRI da Comarca de Terra Nova do Norte-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024